Tribunal: CARF
Processo: 11516.004577/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004577/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
BERNARDINO CORCEN GEVAERD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE DOENÇA GRAVE. VALORES ALHEIOS A PROVENTOS DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO.
A isenção prevista no inc. XVI do art. 6o da Lei 7.713/1988 somente é
aplicável aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, ou ao respectivo
complemento.
Valores recebidos tardiamente a título de remuneração ou de outro tipo de
rendimento, ainda que em momento no qual o sujeito passivo esteja acometido
por doença grave, não são isentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004577/2010-87
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004577/2010-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 9, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 71.873,83, para saldo a restituir, no valor
de R$ 22.790,04, referente ao ano-calendário de 2008.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contidos no
feito, o lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação trabalhista, no valor de R$ 181.536,68, sendo que,
a ação judicial foi proposta pelo contribuinte, em 1992, com a finalidade de agregar
gratificações salariais correspondentes a cargos comissionados e, como a moléstia grave
que acometeu o contribuinte manifestou-se em 2008, a reforma ocorreu em 2004 e os
rendimentos recebidos acumuladamente se referem ao período de 1992 a 1998, tais
rendimentos foram considerados tributáveis pela fiscalização, não sendo alcançados
pela isenção concedida em 2008.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por meio de sua curadora (fl. 3),
apresenta a impugnação de fl. 2, onde, em síntese:
Solicita a revisão da tributação referente aos rendimentos auferidos mediante reforma
em 2004, a qual compreendeu o período de 1992 a 1998, tendo em vista que o
rendimento foi recebido em 2008, período em que foi constatada a moléstia grave.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004577/2010-87

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso vertente, assinale-se que não há cópia nos autos da sentença prolatada na ação
judicial da qual decorreu o recebimento dos rendimentos em causa, nem tampouco
consta do processo o laudo pericial cujo diagnóstico deu ensejo à isenção do imposto de
renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do contribuinte, em face de
moléstia grave.
Não obstante isso, verifica-se ser incontroverso nos autos que o contribuinte aposentou-
se em 2004 e que, portanto, muito embora os rendimentos decorrentes da ação judicial
tenham sido recebidos acumuladamente em 2008, ano em que foi diagnosticada a
moléstia grave, tais rendimentos não se revestem da natureza de proventos de
aposentadora, eis que se referem as gratificações relativas ao período de 1992 a 1998,
época em que o contribuinte ainda não havia se aposentado.
Neste quadro, portanto, convém transcrever o que dispõe o inciso XVI do art. 6o da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992)
(grifei).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
(grifei).
De acordo com o texto legal, há, portanto, dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004577/2010-87

proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, daí porque os rendimentos em causa,
por não constituírem proventos de aposentadoria ou reforma, não são alcançados pela
isenção do imposto de renda pleiteada pelo impugnante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original